Tribunal: STF
Processo: RE 1427751
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em detida apreciação de todos os aspectos subjacentes à questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reconsidero a decisão (e. Doc 203) na qual havia eu provido o recurso extraordinário deduzido por Vera Lúcia Pires Ferrão; e julgo prejudicado o correspondente agravo interno (e. Doc 204).



    Em assim o fazendo, restabeleço a análise do aludido recurso extraordinário, o qual fora interposto por Vera Lúcia Pires Ferrão, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado: 



    MILITAR. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ART. 53, III DO ADCT E LEI Nº 8.059/90. CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 3.765/60.



     É correta a sentença que rejeita pedido de filha maior e capaz, de obter, por reversão, o pensionamento que era recebido por sua mãe, agora falecida. O direito à pensão especial é regido pelas normas legais em vigor à data do óbito do ex-combatente. Como o pai da autora faleceu em 28/07/1993, aplicam-se o art. 53, III do ADCT e os artigos 5º, III e 14 da Lei nº 8.059/90. Assim, como na data do óbito a autora já tinha 45 anos de idade, e nem sequer alegou invalidez, não faz jus à pretendida reversão de pensão. A pensão equivalente a 2º Tenente era fundada na qualidade de ex-combatente, nem sujeita a reversão. Ainda que se tratasse de pensão militar, não há amparo legal para a tríplice cumulação com duas aposentadorias no cargo de professora. A regra do artigo 29 da Lei 3.762/60, que regula a concessão da pensão militar, tanto na redação anterior quanto na atual, veda expressamente a acumulação pretendida e a Constituição Federal não a autoriza. Acresce que, agora, foi julgado o Tema 921 do STF, que veda a tríplice acumulação. Apelação desprovida.



     Em suas razões recursais, alega que “uma vez constatado que a ora Recorrente percebe duas aposentadorias em decorrência de cargos acumuláveis, como autoriza o artigo 37, §10, c/ inciso XVI, alínea ‘a’, não subsiste vedação para o recebimento de pensão militar”.



    É o relatório. Decido. 



    O fundamento central do acórdão proferido pelo Regional Federal foi a não-comprovação, pela autora, da condição de dependente econômica do instituidor da pensão na data do óbito de seu instituidor (ex-combatente), daí não fazendo jus à pleiteada reversão, em seu favor, do benefício que era recebido por sua genitora, falecida já na vigência de norma constitucional (art. 53 do ADCT), regulamentada por lei ordinária que impusera a exigência de tal requisito.



    O trecho a seguir transcrito do voto-condutor evidencia essa particularidade:



    O apelo aponta que a pensão foi concedida à mãe da apelante com base na Lei nº 3.765/60, e que ela faz jus à acumulação com as duas aposentadorias no cargo de professora.



     Contudo, correta a sentença ao apontar que ela nem sequer tem direito ao recebimento da pensão. 



     O caso é simples e a jurisprudência é torrencial. Há até súmula deste regional. A par disso, a lei é clara.



     A lei aplicável para a concessão da pensão especial é a vigente à data do óbito do ex-combatente, entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal:



     “Pensão - Ex-Combatente - Regência. O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor a data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do excombatente.” 



     (STF – Pleno – MS nº 21707-3 – Rel. Min. Carlo Velloso – DJ de 13/10/95, pág. 34.250) – grifamos 



     No caso, o instituidor da pensão faleceu em 28/07/1993 (evento 1, outros 9), ou seja, já na disciplina do artigo 53 do ADCT e da Lei n° 8.059/90, que o regulamentou. 



    De acordo com os arts. 5º, III e 14, da Lei nº 8.059/90:



     “Art. 5º. Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins desta lei: 



    (...).



     III - o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos;



     ____________”_____________ 



    Art. 14. A cota-parte da pensão dos dependentes se extingue:



     (...). 



    III - para o filho, filha, irmão e irmã, quando, não sendo inválidos, completam 21 anos de idade;” Assim, como na data do óbito a apelante já tinha 45 anos de idade (evento 1, identidade 3), e nem sequer alegou invalidez, não faz jus à pensão pretendida. 



    Portanto, na hipótese dos autos, não se mostra relevante a discussão acerca da aplicabilidade, ou não, da tese fixada no Tema 921 (hipóteses de vedação à tríplice cumulação de vencimentos/proventos), porquanto a matéria impugnada se circunscreve aos estritos limites dos aspectos fático-probatórios aferidos pelo órgão colegiado de segundo grau, os quais, sabidamente, não são passíveis de revisão em sede extraordinária, nos termos do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, para dissentir das conclusões alcançadas na origem, seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional (Leis ns. 3.765/60, 8.059/90, 4.242/63).



    Em casos fronteiriços, há, os seguintes precedentes: ARE 1.434.181, ministra Rosa Weber, ARE 824.116-AgR, ministra Rosa Weber, MS 21.707, ministro Marco Aurélio, além dos seguintes julgados:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.431.757, ministra Carmem Lúcia)



    1. Recurso extraordinário: descabimento: debate acerca da caracterização da recorrida como beneficiária de pensão por morte de ex-combatente, que não alcança nível constitucional. 2. Ex-combatente. Pensão por morte. O acórdão recorrido que, considerando a data do falecimento do ex-combatente, invoca a L. 4.242/63 - para caracterizar a recorrida como dependente - e o art. 53, II e III, do ADCT - para deferir a pensão por morte, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual o direito à pensão especial de ex-combatente decorre da legislação vigente à época do seu falecimento (MS 21.610, Velloso, RTJ 175/115; MS 21.707, Marco Aurélio, RTJ 161/121).



     (RE 421.390-AgR, ministro Sepúlveda Pertence)



    Ressalte-se, por fim, que a douta Procuradoria-Geral da República, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário. Extraio, por oportuno, os seguintes trechos:



    Sendo assim, a questão não é saber se há autorização constitucional para a tríplice acumulação – questão que sequer foi examinada pelo acórdão sob a ótica suscitada no recurso extraordinário -, mas se a agravada, por suas condições pessoais, atendia às exigências previstas em lei para obter a pensão militar. E essa discussão obviamente não encerra tema constitucional, mas tão somente de natureza legal que, além de não ser passível de análise em recurso extraordinário, está acobertado pela preclusão diante da omissão da agravada em interpor o recurso especial cabível. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente